Tribunal: STF
Processo: TPA 44
Classe: TPA
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ADMISSÃO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS.    



     1. Trata-se de tutela provisória antecedente requerida por Luisa Helena Cardoso Chaves em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo de Controle Administrativo nº 0000633-69.2022.2.00.0000.



     2. Sustenta a requerente ser Tabeliã do Registro de Notas da Comarca de Terra Alta/PA e Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA.



     3. Afirma que o PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000 foi instaurado por provocação do candidato Bruno Ribeiro Guedes, aprovado no mesmo concurso público em que aprovada a autora, para a outorga de delegações de notas e registro no Estado do Pará, na forma do Edital nº 001/2015.



     4. Esclarece que tal concurso público “foi destinado à seleção dos interessados na outorga de delegação de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, para 271 (duzentos e setenta e uma) serventias que estavam vagas ao tempo da publicação do edital, sendo que, destas, 181 (cento e oitenta e uma) foram reservadas para INGRESSO POR PROVIMENTO (Código 6015) e 90 (noventa) reservadas para INGRESSO POR REMOÇÃO (Código 6104)”. Afirma que o candidato Bruno Ribeiro Guedes alcançou, inicialmente, na classificação geral, a 7ª colocação, enquanto ela, a 267ª colocação. 



     5. Narra que o candidato Bruno Ribeiro Guedes “impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0809103-11.2017.814.0301 - Doc.8 ) pugnando pela anulação da questão nº 4 da prova oral do certame, visando, assim, sua recolocação na classificação geral do concurso” e que, paralelamente, “o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu prosseguimento ao concurso e convocou os aprovados para a audiência de escolha das serventias, realizada em 12 de abril de 2018, quando então, a requerente e o candidato BRUNO RIBEIRO GUEDES, exerceram o direito de escolha das serventias do Tabelionato de Notas do Município de Terra Alta e Cartório do 3º Ofício de Registo de Notas da Comarca de Belém/PA, respectivamente”.



     6. Informa que “na decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança foi garantido ao candidato aprovado BRUNO RIBEIRO GUEDES o direito de ser investido no 3º Ofício de Notas de Belém ou de aguardar a futura audiência de reescolha, a ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará” e que, “posteriormente, quando convocado para participar da audiência de reescolha (Doc.10), realizada em 03 de fevereiro de 2020, o candidato BRUNO RIBEIRO GUEDES não optou por nenhuma das serventias disponibilizadas pelo edital do concurso para INGRESSO POR PROVIMENTO, para o qual havia sido aprovado, tendo por sua vez, por ato livre e de espontânea vontade, manifestado o interesse de ser investido no 3º Ofício de Protesto de Belém/PA”, que, todavia, já havia sido provido na primeira audiência de escolha.



     7. Esclarece que a decisão judicial que concedeu a reclassificação do candidato Bruno Ribeiro Guedes pontuou que “caberá ao recorrente escolher entre entrar em exercício no 3º Ofício de Notas de Belém dentro do prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente Acórdão ou aguardar a futura audiência de reescolha a ser realizada pelo Poder Judiciário para escolher outra serventia eventualmente disponível” para que não houvesse “prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos candidatos que já entraram em exercício, investiram recursos para colocar em bom funcionamento as serventias e sequer figuraram como parte no presente feito”.



     8. Narra que, inicialmente, o Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho determinou o arquivamento do PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000, sob o fundamento de que, uma vez judicializada a questão, não caberia a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 



     9. Esclarece, contudo, que, em sede de recurso administrativo, a decisão monocrática foi reformada para dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, no qual ficou garantida “ao requerente a possibilidade da escolha de qualquer serventia atualmente vaga no Estado do Pará cuja arrecadação não ultrapasse o importe percebido pelo serviço de titularidade da candidata em colocação imediatamente superior que tenha recebido a delegação na audiência de escolha (3º Registro de Imóveis de Belém, CNS 13.954-3), considerados os períodos diretamente comparáveis e descontados os semestres com registros de valores atípicos que destoem da arrecadação média (outliers)”. 



     10. Pontua que o julgado consignou que, “sendo essa a situação do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal (CNS 06.578-9), é de se garantir ao candidato a possibilidade de ser investido na delegação do pretendido serviço, ainda que preservada a hipótese de opção por qualquer outro cartório que perfaça a condição imposta neste voto”.



     11. Destaca que “o Tribunal de Justiça do Estado Pará, em obediência à Resolução nº 80 do CNJ, desacumulou o 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, desde 29 de março de 2017, e criou o 1º Ofício de Notas de Castanhal, reservado para o próximo Concurso para ingresso por Provimento e o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal, reservado para o próximo Concurso para ingresso por Remoção”.



     12. Sustenta que “a decisão do CNJ pode comprometer tanto o exercício da interinidade da requerente (iniciada em dezembro de 2018) no 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, como também lhe retirar o direito de escolha do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal, quando da realização do Concurso para ingresso por Remoção”.



     13. Defende a ocorrência de nulidade do procedimento “para que seja observada a devida intimação da requerente e de todos os demais interessados (candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 001/2015 – para ingresso por Provimento), oportunizando-os, assim, o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, e especificamente, em relação a requerente, para que possam se manifestar tempestivamente e não ser impactada por decisão surpresa”.



     14. Afirma que “a tentativa correcional de ampliar o rol de serventias a serem oferecidas no concurso, após a proclamação de seu resultado final e para favorecer um único candidato, representa uma afronta direta aos princípios da isonomia, a impessoalidade e a própria supremacia do interesse público”.



     15. Narra que “não cabe ao Conselho Nacional de Justiça atribuir interpretação extensiva à decisão judicial, de modo a utilizar de serventia não previstas no edital, para efetivamente transacionar com particular, sob pena de violação ao Art. 236 da Constituição Federal e do Art. 11 da Resolução nº 81 do CNJ” e que a “oferta de serventia que não constava no edital do concurso gera imensa insegurança jurídica”.



     16. Esclarece que a “vacância foi declarada somente após a Audiência de Escolha, precisamente em 01 de novembro de 2018, com o falecimento da Oficiala Célia da Ascenção Campos de Araújo Menezes” e que, “caso a decisão seja mantida na forma em que foi proferida, poderá acarretar dano extrapatrimonial a todos os Oficiais e Tabeliães em exercício da atividade no estado do Pará, aptos a disputar a titularidade pela via da remoção”.



     17. Argumenta que o CNJ teria operado “revisão administrativa da decisão judicial – o que é vedado – para garantir ao Autor do PCA o direito de exercer escolha fora de audiência pública devidamente designada para esse fim, e sem garantir aos demais candidatos aprovados o mesmo direito”.



     18. Requer, em sede de tutela cautelar, a “suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos do PCA nº 0000633-69.2022.2.00.0000 em trâmite no CNJ, até ulterior deliberação do eminente Relator sobre o pedido de nulidade do feito pela ausência de intimação/citação da requerente e demais interessados (candidatos aprovados no Concurso Público do Edital nº 001/2015 – para ingresso por Provimento)”.



     19. Por meio da Petição STF nº 19.502/2023 (e-doc. 26), a requerente alega que “a arrecadação do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém (C.N.S 13.954-3) é inferior àquela auferida pelo 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal (C.N.S 06.578-9)”, de modo que a arrecadação do Cartório escolhido pelo candidato Bruno Ribeiro Guedes seria superior à “arrecadação da serventia ocupada pela candidata classificada em posição imediatamente superior”, o que contraria a decisão do CNJ. Agrega o pedido de exclusão do “Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal/PA da lista de serventias vagas aptas à escolha pelo Sr. Bruno Ribeiro Guedes”.



     20. Por meio da Petição STF nº 19.859/2023 (e-doc. 31), Bruno Ribeiro Guedes requereu a extinção do feito, sustentando que a requerente não possui legitimidade ativa para a causa, por ostentar apenas a condição de interina na serventia de Castanhal/PA, que, portanto, encontra-se vaga. Argumenta que “a coisa julgada obtida pelo ora peticionante afirmou que ele poderia escolher qualquer serventia vaga no Estado, sem fazer qualquer restrição às vagas previstas no edital” e que “o mérito da deliberação do CNJ foi justamente para que o Autor possa realizar escolha sobre qualquer cartório que se encontre vago”, “desde que não possa ele escolher serventia que possua rendimento maior que o da terceira colocada no certame”. Aponta, ainda, que:



     “(...) desconsiderando o ano de 2018 (‘descontados os semestres com registros de valores atípicos que destoem da arrecadação média (outliers)’) e tomando-se apenas os rendimentos de 2019-2022 (em obediência à decisão do CNJ), tem-se que o rendimento do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém foi de R$ 29.949.819,70 e o rendimento do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Castanhal foi de R$ 27.208.928,70 (documento a respeito dos rendimentos já juntado aos autos pela própria autora, doc. de Id 7a990455), logo, a escolha do Peticionante por esta serventia está em consonância com o decidido pelo CNJ”. 



     21. Por meio da Petição STF nº 21.419/2023, Bruno Ribeiro Guedes reitera o pedido de extinção do feito (e-doc. 36).



     Pois bem. 



     22. Defiro o pedido de aditamento deduzido na Petição STF nº 19.502/2023 (e-doc. 26).



     23. Admito o ingresso no feito de Bruno Ribeiro Guedes, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, considerando que o peticionante figurou como parte requerente no Processo de Controle Administrativo sob exame, no qual proferida a decisão que se busca desconstituir nos presentes autos. Além disso, resta claro que eventual acolhimento da pretensão aqui versada afetaria diretamente sua esfera jurídica.



     24. Por fim, diante da relevância das questões postas na presente ação e em razão da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determino a oitiva prévia da ré, União, no prazo de 5 (cinco) dias. 



     Cite-se.



     Publique-se.



     À Secretaria Judiciária, para adoção das providências necessárias.



     Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator